Tribunal: TJMT
Processo: 0010035-59.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010035-59.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (APELADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARCHIONATTI DE AZEVEDO - CPF: 371.561.950-34 (APELANTE), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), MARLENE GIROLDO (APELANTE), F. M. DE AZEVEDO - ME - CNPJ: 03.709.067/0001-98 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), F. M. DE AZEVEDO - ME - CNPJ: 03.709.067/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLETE GIROLDO - CPF: 303.796.361-15 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESPESAS RATEADAS – POSSIBILIDADE - ART. 1.297, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO CIVIL – OBRA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS VIZINHOS – RESSARCIMENTO DE METADE DO VALOR DESPENDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa por indeferimento, fundamentado, de produção prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental, porquanto cabe ao magistrado a valoração da necessidade.

Ao proprietário de imóvel que edificou muro em sua propriedade comporta ressarcimento de metade das despesas despendidas na construção, por parte do vizinho lindeiro (art. 1.297, caput e § 1º do CC).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0010035.59.2013.8.11.0041

Apelante
: Marlete Giroldo e Fernando Marchionatti Azevedo.

Apelado
: Fabricio Torbay Gorayeb .

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

RELATÓRIO

Apelação de
Marlete Giroldo e Fernando Marchionatti Azevedo.

Ação
:
Ação ordinária de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por

Fabrício Torbay Gorayeb em desfavor de Marlete Giroldo e Fernando Marchionatti Azevedo.

Sentença
: julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação para condenar os requeridos ao ressarcimento para a parte autora de 50% valores pagos pela construção do muro, (R$ 41.250,00), ou seja, R$ 20.625,00, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do desembolso/efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizada, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (Id. 191680166).

Apelação:
Sustenta a nulidade da sentença por não oportunizar a produção de prova pericial, a limitação do valor do rateio no montante de R$ 9.432,50 (Id. 191680175)

Contrarrazões:
pelo desprovimento (Id. 191680177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Ação ordinária de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais proposta por Fabrício Torbay Gorayeb contra Marlete Giroldo e Fernando Marchionatti Azevedo e tem objeto obter do proprietário do imóvel lindeiro, e nessa parte, o valor correspondente ao custo da construção do muro edificado entre os terrenos.

A especificação do muro pelo autor restou assim configurada: 55 metros, com altura de 03 metros, totalizando 165 m2 de construção, no valor da construção soma o montante de R$ 41.250,00, conforme consta do id. 51174131.

Pois bem. É fato incontroverso a construção, pelo autor, de muro no limite entre o seu imóvel e os imóveis dos requeridos.

Constam do artigo 1297 do Código Civil:

"Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas".

Sobre o tema
:

“Se os tapumes foram construídos em divisas certas, de acordo com as posturas municipais ou com os costumes do lugar, verificado o seu custo ao tempo da construção, não vejo como negarse ao construtor o direito de haver a metade das despesas” (Lopes da Costa, citado por Humberto Theodoro Júnior em Terras particulares - demarcação, divisão e tapume. São Paulo: Editora Saraiva, 2018, p. 669).

A proposito:

AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE MURO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RATEIO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. LEGALIDADE. GASTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS.

1. Consoante o princípio do livre convencimento do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não da realização da melhor instrução. 2. A teor do disposto no art. 1.297, caput e § 1º, do Código Civil, o proprietário de um imóvel possui o direito de cercá-lo e exigir do vizinho lindeiro, que não contribuiu para a edificação da divisória, o ressarcimento da metade das despesas que tenha despendido com sua construção. 3. Sendo os documentos anexados aptos a comprovarem os gastos com a edificação do muro, é medida de mister o rateio deles entre os litigantes. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AC 5042883-76.2019.8.09.0132; Posse; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leobino Valente Chaves; Julg. 10/03/2022; DJEGO 14/03/2022; Pág. 2799)

Quanto a prova pericial indeferida, o ilustre magistrado bem ponderou quanto a desnecessidade por conta do amplo quadro probatório já existente, tais como contrato de prestação de serviços e construção de muro, firmado em 25/02/2013 e recibo de pagamento (Id. 51174131) tudo a indicar os custos decorrentes da construção, alias incontroversa dentro dos parâmetros razoáveis.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. AUMENTO DE MURO DIVISÓRIO ENTRE IMÓVEIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. REGULARIDADE DA OBRA. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Em se tratando de medidas desnecessárias e protelatórias para aferição da regularidade ou não da obra realizada pelo requerido, correta a decisão que indefere a produção de provas, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2 . O direito de extremar a propriedade, mediante a construção de muros divisórios, encontra-se previsto no art. 1.297 do diploma civil, existindo uma presunção de copropriedade do muro, nos termos do §1º do dispositivo indicado, sendo que o art. 1.327 do CC estabelece a existência de condomínio necessário em paredes, muros e valas. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJGO, Apelação (CPC) 5428843- 63.2017.8.09.0174, Rel. Dr. Ronnie Paes Sandre, 3ª Câmara Cível, julgado em 11/05/2020, DJe de 11/05/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REEDIFICAÇÃO DE ANTIGA CERCA DE ARAME EXISTENTE NA DIVISA DEMARCATÓRIA ENTRE AS PROPRIEDADES RURAIS DAS PARTES – DESPESAS QUE DEVEM SER SUPORTADAS PELOS CONFINANTES – ART. 1.297, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO CIVIL – OBRA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS VIZINHOS – RESSARCIMENTO DE METADE DO VALOR DESPENDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teor do disposto no art. 1.297, caput e § 1º, do Código Civil, o proprietário de um imóvel possui o direito de cercá-lo e exigir do vizinho lindeiro que não contribuiu para a edificação da divisória o ressarcimento da metade das despesas que tenha despendido com sua construção. Se é dever dos confinantes concorrer, em partes iguais, para as despesas da construção e da conservação da cerca divisória, se um dos vizinhos a constrói às suas expensas, o outro é obrigado a ressarcir a metade do que foi gasto.” (TJMS - AC: 08354771920158120001 MS 0835477- 19.2015.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 06/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2021).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DE VIZINHANÇA. ALEGA O RECLAMANTE TER COMBINADO COM O RECLAMADO A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE DIVISA ENTRE OS TERRENOS, ENTRETANTO, O MESMO SE NEGA A ARCAR COM A METADE DOS CUSTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RECLAMADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA ACERCA DA ALTURA DO MURO. FALTA DE PROVAS. ART. 1297, § 1º DO CÓDIGO CIVIL. PRESUNÇÃO LEGAL DE CONCORDÂNCIA. DEVER DE DIVISÃO DOS CUSTOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9099/95. RECURSO DESPROVIDO. Acerca do tema, oportuno citar o seguinte precedente: DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO. DIREITO DE TAPAGEM. PRETENSÃO À MEAÇÃO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AJUSTE. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL IURIS TANTUM DE CONDOMÍNIO ART. 1.297, § 1º, CC.VALOR NÃO IMPUGNADO DE MODO ESPECÍFICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 333, II, CPC - SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito de o titular obrigar o vizinho a contribuir com parte das despesas para a construção do tapume não está subordinado a prévio ajuste 2. O próprio réu admitiu em seuentre as partes ou, em sua falta, a sentença judicial depoimento pessoal que ajudou a retirar a cerca para a construção do muro, daí se inferindo que a construção se deu na divisa, e não no terreno do autor. Outrossim, a testemunha por ele mesmo arrolada afirmou que construiu o muro metade na propriedade do autor, e metade na propriedade do réu. 3. Tendo em vista que a construção e o custeio do muro pelo autor são fatos admitidos pelo réu, cabia a ele trazer aos autos outros elementos objetivos como orçamentos -, para demonstrar o excesso que alegou, fornecendo subsídios para o seu arbitramento, o que não fez. Descumpriu, assim, o ônus que lhe competia a teor do art. 333, II, do Código de Processo Civil, de demonstrar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. 4. Recurso improvido.” (TJPR - RI: 00067951120148160131 PR 0006795- 11.2014.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 21/07/2017, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/07/2017).

Logo tem os apelantes o dever de ressarcir ao autor/apelado a metade do valor por este gasto na construção do muro (art. 1.297 do Código Civil).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantenha-se a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024